Tribunal: TJMT
Processo: 1019556-85.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019556-85.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEANDRO SANTANA DA SILVA - CPF: 719.262.671-68 (ADVOGADO), JUVENAL BARRETO NOVAIS - CPF: 318.262.371-00 (AGRAVANTE), ELIANE REIS OLIVEIRA BARRETO - CPF: 496.653.671-53 (AGRAVADO), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), MAX PAULO DE SOUSA E SILVA - CPF: 522.644.671-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TESE DE IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – EXECUTADO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA O ENQUADRAMENTO DO IMÓVEL COMO BEM DE FAMÍLIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, “em regra compete ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para enquadramento do imóvel penhorado como bem de família” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1.380.618/SE, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020), e, “tratando-se de dívida contraída por um dos cônjuges, a regra geral é a de que cabe ao meeiro o ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família, haja vista a solidariedade entre o casal” (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp 427.980/PR, Rel. Min Luís Felipe Salomão, julgado em 18/2/2014). 2. Inexistindo cenário apto a demonstrar prontamente a caracterização do imóvel penhorado como bem de família, cabia à parte embargante fazer prova do preenchimento dos requisitos legais necessários à comprovar a incidência da proteção disciplinada na Lei nº 8.009/1990.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JUVENAL BARRETO NOVAIS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Separação Judicial Litigiosa c/c Pensão Alimentícia
”, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
”

(Proc. nº 0001443-34.1999.8.11.0003), proposto contra o agravante por ELIANE REIS OLIVEIRA BARRETO, rejeitou a exceção de pré-executividade em que o executado/agravante arguia impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula nº 62.387 do SRI da Comarca de Rondonópolis/MT por entender que, ao contrário do alegado, não há falar em bem de família, já que não “
se trata do único bem imóvel utilizado como moradia
”
(cf. Id. nº 126121546 dos autos de origem).

O agravante afirma que “
restou claramente demonstrado que o bem objeto de penhora se trata de imóvel em construção para fim residencial, destinado à
(sua)
moradia
(...)
e de sua família
”, sendo “
o único bem que o
(...)
possui, estando localizado em condomínio
residencial”,
preenchendo-se, assim, os requisitos necessários ao reconhecimento de impenhorabilidade por se tratar de bem de família.

Diz que, “
pertinente ao imóvel de matrícula nº 78.253, trata-se de área de terras pastais e lavradias situada na zona rural, cuja propriedade pertencia aos pais do agravante e que, em decorrência de formal de partilha, fez constar o agravante na matrícula em função da fração herdada, todavia, tendo em vista de que se trata de imóvel situado na zona rural, bem como o fato de que possui apenas uma fração, (tal) imóvel não se classifica para fins de moradia
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja reconhecida a “
impenhorabilidade do bem objeto de penhora, disposto na matrícula nº 62.387, declarando-se este como bem de família
” (cf. Id. nº 179782664).

A decisão vinculada ao Id nº 181169673 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões, a agravada dá pontual combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº

184099197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo executado/agravante sob os seguintes fundamentos:

“Analisando os autos com vagar, verifica-se que a parte executada apresentou exceção de pré-executividade no ID: 124322773, na qual arguiu a impenhorabilidade do bem imóvel matriculado no CRI sob o n.º 62.387 (ID: 109546819).

Por sua vez, a parte exequente manifestou-se no ID: 125757080.

Pois bem. A respeito da impenhorabilidade do bem de família, importa trazer a lume o que dispõe os arts. 1º e 5º da Lei n.º 8.009/90: (...).

Nesta esteira, para se alcançar a intangibilidade do imóvel indicado pela parte credora, consoante se extrai do artigo 5º da Lei n.º 8.009/1990, compete ao devedor trazer aos autos prova de que se trata do único bem imóvel utilizado como moradia.

Dito isso, a despeito dos argumentos expendidos na petição de ID: 124322773, verifica-se que a parte executada não logrou êxito em comprovar o preenchimento dos requisitos necessários para o enquadramento do imóvel penhorado na proteção concedida pela Lei n. 8.009/90 ao bem de família.

A propósito, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso caminha na mesma esteira, senão vejamos: (...).

Logo, rejeito os argumentos erigidos pela parte executada na petição de ID: 124322773 e, por consequência, determino o imediato cumprimento da decisão de ID: 121922909, devendo ser expedido o necessário para a designação de hasta pública para a alienação judicial do bem imóvel matriculado no CRI sob o n.º 62.387 (ID: 109546819).”

A Lei nº 8.009/1990, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, prevê que o “
imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza
” (art. 1º,
caput
), delimitando o conceito de residência, para os fins de sua aplicação, como o “
único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente
”

(art. 5º, caput).

O eg. Superior Tribunal de Justiça possui vasta e farta jurisprudência sobre a temática do
bem de família
, sendo pertinente relembrar que “
n
ão se exige que o imóvel a ser designado como bem de família seja o único bem no conjunto patrimonial do devedor, embora a designação seja apenas para um único imóvel, e que tão somente este único imóvel sirva de residência e/ou seus frutos a subsistência da família, observada a advertência quanto a ardis do devedor no art. 4º da referida lei
”, sendo que, “
para a constituição do bem de família, não é necessária a prévia declaração de vontade (quando o bem de família legal), aplicando-se aos bens, ainda que não constituídos previamente para esse fim, entretanto, se o imóvel não for o único no patrimônio do devedor (bem de família convencional), necessário seria a expressão de vontade da parte
” (STJ - Segunda Turma - EDcl no AgInt no REsp n. 2.023.348/PE, relator Ministro Francisco Falcão, julgado em 15/5/2023), e ressaltar que,
“
não restando prontamente demonstrada a caracterização do imóvel como bem de família, o devedor tem o ônus de fazer esta prova, para que o imóvel penhorado possa ser alvo da proteção da na Lei n.º 8.009/90
” (STJ - Quinta Turma - AgRg no Ag 927.913/RJ, relator Ministra Laurita Vaz, julgado em 29/11/2007), isto é, “
segundo a jurisprudência do STJ, em regra compete ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para enquadramento do imóvel penhorado como bem de família
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1.380.618/SE, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020).

No caso, embora afirme que o imóvel penhorado nos autos da presente ação de execução é o único de sua propriedade que é destinado à sua moradia e de sua família, o executado/agravante não instruiu os autos com prova categórica nesse sentido, não se esforçando minimamente para tentar convencer da presença dos requisitos disciplinados pela Lei nº 8.009/90, sobretudo ao se considerar as objeções levantadas pela parte exequente/agravada no sentido de que “
o agravante é proprietário de outros imóveis, conforme cópia da certidão de matrícula nº 78.253 (id 103956857), a qual o agravante possui em seu nome a fração ideal da área rural denominada Fazenda Alvorada
”, e, ainda, “
possui em seu favor usufruto de outro imóvel residencial com área de 840m2, consoante se infere da matrícula de nº 32.299
”, de modo que, a partir da análise dos parcos dados informativo disponíveis no processo, não é possível admitir que
o imóvel em questão é realmente a única propriedade de titularidade do devedor destinada para fins residência, , assim, como o desempenho probatório do agravante
foi muito aquém do necessário a comprovar a tese de impenhorabilidade do imóvel penhorado, ônus que lhe competia inteiramente por ser o fato constitutivo do direito alegado nos autos, não vejo censura a ser feita à conclusão sentencial pela improcedência dos embargos de terceiro.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023